Tribunal: CARF
Processo: 10660.725599/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725599/2010-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.968 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma
inviabiliza a apuração de divergência de interpretação. Sem a demonstração da
divergência, não se conhece do recurso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009. (SÚMULA CARF No 119)
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725599/2010-58
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-004.098, proferida em 13 de maio de 2014, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar a nulidade por vício material do levantamento relativo
ao segurado Plínio Domingues e, com relação ao período anterior a 12/2008, sendo mais
favorável ao recorrente, que seja aplicada a multa de mora prevista no art. 35 da Lei
8.212/1991, vigente à época, limitada a 75%; vencida nesta parte a conselheira Luciana
de Souza Espíndola Reis.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TERMO
DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL NÃO CONFIGURADA.
De acordo com a Portaria RFB n° 11.371/2007, o Mandado de Procedimento Fiscal é
emitido exclusivamente de forma eletrônica e a ciência do sujeito passivo se dá por
meio da internet através do código de acesso informado no termo de início do
procedimento fiscal. Deste modo, cabia à Recorrente acessar as informações relativas à
fiscalização, por meio do código de acesso disponibilizado pela Secretaria da Receita
Federal, não podendo alegar desconhecimento sobre os atos fiscalizatórios, tampouco
nulidade do procedimento.
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE REAL. CERCEAMENTO À AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
PELO
CONTRIBUINTE.
O CARF preza pelo princípio da busca da verdade real, no entanto, tal princípio não
supre a inércia do contribuinte em produzir provas em prol do alegado na impugnação.
FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA.
Em respeito ao princípio da verdade material, não se afasta a possibilidade de juntada de
provas após a impugnação que venham a auxiliar no julgamento do processo.
Entretanto, essa possibilidade é admitida, excepcionalmente, quando ocorre uma das
hipóteses previstas no artigo 16, parágrafo 4° do Decreto n° 70.235/72. Conforme a
previsão legal, o motivo de força maior deve restar devidamente demonstrado pelo
contribuinte que se socorre de tal hipótese, o que não ocorreu no caso.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE VALORES AFASTADA.
Nos anexos do relatório fiscal se encontram discriminados os valores considerados pela
autoridade fiscal para formalizar a autuação, as situações que deram causa à incidência
da contribuição previdenciária bem como a explicação detalhada dos motivos que
levaram a fiscalização a autuar a Recorrente.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGENTES POLÍTICOS. ARGUIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103A da CF/88 e
no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
A contribuição exigida com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n°
8.212/1991 não foi convalidada pela EC n° 20/1998. Somente com a edição da Lei n°
10.887/2004 a contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios dos detentores
de mandato eletivo passou a ser validamente exigida.
VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Quando a fiscalização não observa na sua atividade os elementos intrínsecos do
lançamento (no caso, a fundamentação para o lançamento), ela certamente estará
infringindo a disposição legal pertinente, importando na existência de um vício material.
RECÁLCULO DAS MULTAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
Tendo-se em conta a alteração da legislação que trata das multas previdenciárias, deve-
se analisar a situação específica de cada caso e optar pela penalidade que seja mais
benéfica ao contribuinte.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) Julgamento extra petita: b)
Multa - retroatividade da atual redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Quanto ao mérito, sobre a matéria “julgamento extra petita, a Fazenda Nacional
aduz, em síntese, que o julgador deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados
pelas partes, não lhe sendo permitido perquirir fatos não alegados nem provados por elas; que
segundo o princípio do dispositivo, preserva-se o livre arbítrio das partes na determinação das
ações que elas pretendem litigar; que define-se como extra petita a decisão sobre pedido diverso
daquilo que consta da petição inicial, que for além da extensão do pedido; que pelo princípio da
congruência deve haver perfeita correspondência entre o pedido e a decisão; que no mesmo
sentido é o artigo 17, do Decreto no 70.235, de 1.972.
Sobre a segunda matéria – retroatividade da multa – a Fazenda Nacional aduz, em
síntese, que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado separadamente, incidindo a multa de mora prevista no
art. 35, II da Lei no 8.212, de 1991, além da lavratura do auto de infração com base no artigo 32
da mesma lei (multa isolada); que o advento da MP 449/2008 introduziu uma nova sistemática
de constituição dos créditos tributários; que o atual regramento não criou maiores inovações aos
preceitos do artigo 32 da |Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa
que, agora, passou a ser de 20%; que a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a
enquadrar-se no art. 32-A, com a multa reduzida; que, contudo, a MP 449/2008 também
introduziu o art. 35-A, que remete ao art. 44, da Lei no 9.430, de 1.996; que o art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996 abarca as duas condutas: o descumprimento da obrigação principal (totalidade ou
diferença do tributo) e o descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou de
declaração inexata); que a multa isolada, prevista no art. 32-A somente será aplicável quando
houver tão-somente o descumprimento da obrigação acessória; que, por outro lado, toda vez que
houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a
multa lançada será única, a prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 16/06/2016 (e-fls. 278), e, em
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

29/06/2016 (e-fls. 341), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 279 a 341), nas quais sustenta a
ausência de divergência jurisprudencial a justificar o recurso. Quanto ao mérito, defende a
manutenção do Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos,
defendendo a aplicação, na definição da multa de ofício, do art. 35 da Lei no 8.212, de 1.991, na
redação anterior à Medida Provisória no 449/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Examino a seguir os demais
pressupostos de admissibilidade. Sobre a primeira matéria – julgamento extra petita – a Fazenda
Nacional afirma que, ao alterar a multa aplicada o colegiado Recorrido promoveu julgamento
extra petita, eis que essa questão não fora arguida no Recurso Voluntário. Constato, todavia, que
a suposta decisão extra petita refere-se à aplicação do que, no entendimento do Recorrido, seria a
penalidade mais benéfica, tendo citado, inclusive, o art. 106, inc. II, “c”, do CTN; já o acórdãos
paradigmas – Ac. no 9303-01.705 – trata de situação outra que não envolve a retroatividade
benigna de multa. Ali se cuidava de ressarcimento de PIS e COFINS.
Nulidade.
Ora, é patente a ausência de similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma. A alteração da multa pelo princípio da retroatividade benigna tem um regramento
especial, podendo-se destacar a possibilidade de sua aplicação de ofício, o que não se tem, por
exemplo, quando se trata de exigência de PIS e COFINS.
Nessas condições não se pode afirmar a divergência de interpretação das normas
processuais entre os julgados recorrido e paradigma.
Quanto à segunda matéria – multa aplicável – restam demonstrados os demais
pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à
matéria “retroatividade benigna”.
Quanto ao mérito, registre-se que o crédito tributário que deu origem a este
processo foi constituído pelo NFLD no 37.264.473-2, e refere-se a exigência de Contribuição
Social – Parte Patronal, devendo-se registrar que da mesma operação resultou também a
exigência de obrigação acessória, constituindo esta outro processo.
O auto de infração aplicou a multas previstas no art. 35A, da Lei no 8.212, de
1.991 c/c com o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1.996, ambos com a redação dada pela MP no 449,
de 04/12/1.998. O Acórdão Recorrido reduziu a multa que passaria a ser calculada com base no
art. 35, II, “a”, da Lei no. 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.
Pois bem, antes das alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449, de
2008, a Lei no 8.212, de 1991 previa, para os casos de lançamento de ofício de contribuições
sociais de que trata os incisos “a”, “b” e “c”, do parágrafo único, do art. 11, a incidência de uma
penalidade para o caso de falta de declaração em GFIP de verba tributável (art. 32, § 5o) e outra
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

penalidade pelo recolhimento insuficiente (art. 35, II). Eis a redação dos referidos dispositivos,
antes da MP n° 449, de 2008:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
[...]
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
Incidiam, portanto, duas penalidades para duas infrações materialmente distintas:
a falta de declaração de verba tributável e o recolhimento insuficiente do tributo.
A partir da vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, essas duas penalidades
foram substituídas por uma só: a multa prevista no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. Vejamos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé
do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e
II – (VETADO).
Para aferir qual a penalidade mais benigna, se a prevista anteriormente à Medida
Provisória no 449, de 2008 ou a posterior à mudança legal, devemos sopesar, consideradas as
naturezas materiais das infrações previstas, isto é, a relação entre as condutas e as infrações
previstas, aquela menos onerosa para o infrator, conforme entendimento consolidado nesta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 9202-004.262 (Sessão de 23 de
junho de 2016):
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - APLICAÇÃO
NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA
MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -
COMPARATIVO
DE
MULTAS
-
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
Como, para as duas condutas: a falta de declaração e o pagamento insuficiente,
para as quais a legislação anterior previa a incidência de duas penalidades, cumulativamente, a
nova legislação prevê apenas a incidência de uma única penalidade, na aplicação da
retroatividade benigna, deve-se comparar a soma das multas previstas (arts. 35, II, e 32, § 5o, da
Lei n° 8.212, de 1991) à multa prevista na nova legislação (art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991).
Mais especificamente, como a nova legislação prevê multa de 75%, na ausência
de evidente intuito de fraude, haverá retroatividade benigna se a penalidade aplicável, segundo a
legislação vigente à época do lançamento, ultrapassar esse percentual. No caso de incidência das
multa previstas nos §§ 4o e 5o, do art. 32 e do art. 35, ambos da Lei no 8.212, de 1991, na redação
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

anterior à MP no 449, de 2008, se a soma das duas penalidades for superior a 75%. No caso de
aplicação, por qualquer razão, de apenas uma das penalidades, a comparação deve ser feita com
o valor desta. Esse é o entendimento compatível com a posição da Portaria PGFN/RFB no 14 de
04 de dezembro de 2009, segundo entendimento também consolidada deste Colegiado, conforme
voto proferido no Acórdão no 9202-004.499 (Sessão de 29 de setembro de 2016):
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não
declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
A citada Portaria 14, de 2009, que, vale ressaltar, está em perfeita consonância
com a jurisprudência do CARF, é clara quanto aos procedimentos a serem observados para
aplicação, em cada caso, da retroatividade benigna. Vejamos:
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Por fim, registre-se que essa posição, em razão da reiterada jurisprudência no
sentido acima defendido foi recentemente convertida em Súmula. Trata-se da Súmula CARF no
119, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (Súmula CARF no 119)
Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a
Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009, que se reporta à aplicação do princípio
da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e
de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Essa posição foi recentemente consolidado neste Conselho que editou a Súmula
CARF no 119. Confira-se:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
É de ser provido o recurso neste ponto.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso, apenas quanto à matéria
“retroatividade benigna” e, no mérito, dou-lhe provimento para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.968 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725599/2010-58

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital